Tribunal: STJ
Processo: 0028071-47.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069695 - ES(2026/0028071-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: POLIANA MARIA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: PERSEU LOPES LUGON - ES027310
PATRICIA RIBEIRO ALVES - MG185783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR NO TRIBUNAL
DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
SÚMULA 691/STF.
ILEGALIDADE.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
Nos termos da
não cabe
contra
1.
Súmula 691/STF,
habeas corpus
decisão que indefere liminar em tribunal de origem, salvo hipótese de
manifesta ilegalidade, não verificada no caso.
2. O descumprimento da medida cautelar de proibição de ausentar-se da
comarca sem autorização judicial, evidenciado pela mudança de
domicílio para outro Estado sem prévia comunicação ao juízo, aliado à
gravidade concreta dos fatos — com apreensão de relevante quantidade
de drogas —, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão
preventiva, nos termos do
§ 1o, do CPP, bem como afasta, em
art. 312,
análise sumária, a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318
do CPP e no HC coletivo n. 143.641/SP.
Agravo regimental desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54728811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 37863b2e-a5f0-49f6-8a77-3ec7860e0bb9

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 37863b2e-a5f0-49f6-8a77-3ec7860e0bb9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069695 - ES(2026/0028071-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: POLIANA MARIA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: PERSEU LOPES LUGON - ES027310
PATRICIA RIBEIRO ALVES - MG185783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR NO TRIBUNAL
DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
SÚMULA 691/STF.
ILEGALIDADE.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
Nos termos da
não cabe
contra
1.
Súmula 691/STF,
habeas corpus
decisão que indefere liminar em tribunal de origem, salvo hipótese de
manifesta ilegalidade, não verificada no caso.
2. O descumprimento da medida cautelar de proibição de ausentar-se da
comarca sem autorização judicial, evidenciado pela mudança de
domicílio para outro Estado sem prévia comunicação ao juízo, aliado à
gravidade concreta dos fatos — com apreensão de relevante quantidade
de drogas —, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão
preventiva, nos termos do
§ 1o, do CPP, bem como afasta, em
art. 312,
análise sumária, a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318
do CPP e no HC coletivo n. 143.641/SP.
Agravo regimental desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por POLIANA MARIA PEREIRA
contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra decisão
habeas corpus
proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (HC n.
0000287-90.2025.8.08.0000).
Extrai-se dos autos que a agravante responde a ação penal pela suposta prática
dos crimes previstos nos arts. 33,
, e 35 da
(tráfico de drogas e
caput
Lei n. 11.343/2006
associação para o tráfico). Em abril de 2025, sua prisão preventiva foi substituída por
Documento eletrônico VDA54728505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: 23c7ce91-b467-42db-bf0f-acb88539e6a7

prisão domiciliar, com imposição de cautelares do
do CPP, dentre as quais
art. 319
comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com a corré, proibição de
ausentar-se da comarca sem autorização e monitoração eletrônica.
Em
o Juízo de primeiro grau decretou novamente a prisão
15/10/2025,
preventiva, sob o fundamento de descumprimento das medidas cautelares, em especial a
alteração de endereço para outra
sem prévia autorização, o que
comarca/Estado
evidenciaria risco à aplicação da lei penal e à ordem pública.
A defesa impetrou
no Tribunal de origem, com pedido liminar,
habeas corpus
alegando ausência dos requisitos do
do CPP, inexistência de descumprimento de
art. 312
medida cautelar validamente imposta, possibilidade de substituição por cautelares menos
gravosas e incidência do regime protetivo dos arts. 318-A e 318-B do CPP, por ser a
agravante mãe de crianças menores de 12 anos.
O Relator, todavia, indeferiu a liminar, assentando, em síntese, que a
agravante mudou de residência sem comunicação prévia ao Juízo, deslocando-se para a
Comarca de
em descumprimento da proibição de ausentar-se da comarca
Manhuaçu/MG,
sem autorização, circunstância apta a justificar a custódia preventiva para garantia da
ordem pública e da aplicação da lei penal (e-STJ fls.
).
12/16
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando a
habeas corpus
possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz dos arts. 318, V,
318-A e 318-B do CPP. O
não foi conhecido, tendo sido indeferido liminarmente, à
writ
luz do enunciado n. 691 da Súmula do STF, por ausência de ilegalidade manifesta, com
registro de que o descumprimento da medida cautelar de não se ausentar da comarca —
especialmente com mudança para outro Estado — constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão preventiva e afasta, em sede de cognição sumária, a concessão da
prisão domiciliar (e-STJ fls.
).
82/86
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que há flagrante
ilegalidade a autorizar a superação da
pois a decisão agravada se
Súmula 691/STF,
apoiou em premissa fática equivocada ao equiparar mudança de endereço a fuga, apesar
de o endereço em Minas Gerais ser conhecido, haver citação válida e defesa constituída,
de modo que a finalidade das cautelares de vinculação ao processo teria sido alcançada.
Aduz que a preventiva foi, ao menos em parte, decretada por descumprimento de
cautelar inexistente, consistente na obrigação genérica de comparecer a todos os atos
processuais, não prevista no acórdão que fixou as medidas do
do CPP, em
art. 319
violação aos arts. 312 e 315 do CPP. Sustenta, ademais, que, sendo a agravante genitora
de quatro crianças, três menores de 12 anos, não há excepcionalidade concreta apta a
afastar a prisão domiciliar prevista nos arts. 318-A e 318-B do CPP, sobretudo quando é
Documento eletrônico VDA54728505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: 23c7ce91-b467-42db-bf0f-acb88539e6a7

possível calibrar medidas cautelares alternativas para assegurar a instrução e a aplicação
da lei penal (e-STJ fls.
).
92/94
Requer o conhecimento do agravo regimental; a reconsideração da decisão
agravada para superar o óbice da
e processar o
com
Súmula 691/STF
habeas corpus
apreciação do mérito; subsidiariamente, o provimento do agravo para autorizar a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com medidas do
do CPP, inclusive monitoração eletrônica; e, se necessário, o regular
art. 319
processamento do
, com a adoção das providências cabíveis, evitando-se a
habeas corpus
manutenção do alegado constrangimento ilegal (e-STJ fl. 94).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No caso, a decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ
fls.
):
82/86
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique
habeas corpus
demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da
Súmula do STF, segundo o qual não compete ao Supremo Tribunal Federal
conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em
habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano,
de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a
manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em
supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
Outrossim,
o suposto descumprimento da medida cautelar, apto a
in casu,
evidenciar a garantia da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução
criminal, é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, sendo
relevante as considerações traçadas pelas instâncias ordinárias a respeito do
tema (e-STJ fl.
):
12/17
[...]
Cabe traçar o histórico de fatos deste caso: a paciente havia sido
beneficiada por uma decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Espírito Santo (TJES) nos autos do Habeas Corpus no 0000287-
Naquela oportunidade,
90.2025.8.08.0000, julgado em abril de 2025.
o
colegiado, considerando a condição de maternidade da paciente (mãe
de crianças menores de 12 anos) e em observância ao precedente
vinculante do Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo no
concedeu a substituição da prisão preventiva pela prisão
143.641/SP,
Contudo,
domiciliar.
a liberdade concedida não foi irrestrita. Foram
Documento eletrônico VDA54728505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: 23c7ce91-b467-42db-bf0f-acb88539e6a7

impostas condições cumulativas rigorosas, lastreadas no artigo 319
do Código de Processo Penal, visando assegurar a vinculação da
paciente ao distrito da culpa e a fiscalização estatal sobre seus atos.
As medidas fixadas foram: (I) comparecimento periódico em juízo, no
próximo dia útil para informar seu endereço residencial atualizado,
assim como, mensalmente, para informar e justificar as atividades
realizadas, até a prolação da sentença; (II) proibição de manter
qualquer tipo de contato (seja presencial ou por qualquer meio de
comunicação) com a pessoa de Rosimere Luciana de Paula; (III)
proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial; e (IV)
monitoração eletrônica. Conforme consta na Ata da Audiência de
Instrução e Julgamento realizada em
a paciente não foi
15/10/2025,
localizada no endereço declinado nos autos para fins de intimação. A
defesa técnica protocolou uma petição informando que a paciente
havia mudado de residência em
— ou seja, nove dias
06/10/2025
antes da audiência e sem qualquer comunicação prévia ao juízo. Mais
grave ainda: a mudança não ocorreu dentro dos limites territoriais da
Comarca de Iúna, nem sequer dentro do Estado do Espírito Santo. A
paciente deslocou-se para a Comarca de Manhuaçu (ou região
contígua de Manhumirim), no Estado de Minas Gerais. Diante desse
cenário de flagrante desrespeito à ordem judicial e rompimento da
jurisdição territorial, o magistrado de primeiro grau, agindo em
defesa da autoridade de suas decisões e da garantia da aplicação da
A defesa alega que
lei penal, decretou a prisão preventiva da paciente.
o magistrado teria criado uma nova medida cautelar de “comparecer a
todos os atos processuais” a qual não teria como ser descumprida haja
vista não ter sido inicialmente imposta, contudo, extrai-se dos autos que
o que motivou a decisão do magistrado foi a ausência de cientificação
Ademais,
do juízo acerca da alteração de endereço anteriormente.
poder-se-ia acrescentar que a alteração de endereço para outra
comarca – em outro estado da federação – implica, de maneira
reflexa, no descumprimento da medida cautelar de proibição de se
. A medida cautelar de
ausentar da comarca sem autorização judicial
proibição de ausentar-se da Comarca é, talvez, a mais crucial para a
garantia da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução
criminal em um sistema federativo como o brasileiro. Ela visa
assegurar que o acusado seja encontrado prontamente para os atos do
processo (citações, intimações, audiências, perícias) e que se
mantenha sob a esfera de vigilância direta do juízo processante. A
mudança de domicílio sem prévia autorização judicial, especialmente
para comarca distante ou outro Estado, equivale à fuga ou, no
Não é necessário
mínimo, à criação de embaraços indevidos à Justiça.
que o réu se oculte em local incerto e não sabido permanentemente; o
simples ato de deslocar seu centro de vida para fora da jurisdição do
juízo, sem o beneplácito deste, configura a quebra da medida e o risco
concreto de frustração da pena futura. No caso em tela, a medida foi
imposta taxativamente no acórdão anterior. A paciente tinha plena
Documento eletrônico VDA54728505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: 23c7ce91-b467-42db-bf0f-acb88539e6a7

ciência de que não poderia cruzar os limites territoriais da Comarca
de
sem o crivo judicial. Ao mudar-se para a Comarca de
Iúna/ES
Manhuaçu, no Estado de Minas Gerais, a paciente não apenas
"descumpriu uma medida administrativa"; ela rompeu a jurisdição
territorial e a capacidade de fiscalização imediata do Tribunal
capixaba.
(...)
Isso superado, ressalto que a prisão não se mostra desnecessária, visto
que o fundamento apontado pelo magistrado é a garantia da ordem
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o
pública.
risco à ordem pública pode ser caracterizado pela expressiva
quantidade de drogas apreendidas, evidenciando a gravidade concreta
da conduta. Vejamos:
(...)
No caso foram apreendidas 20 (vinte) pedras de substância análoga a
“crack”; uma porção de substância análoga a “crack”, pesando 50
(cinquenta gramas); e uma porção de substância análoga à
“cocaína” pesando 25 (vinte e cinco) gramas.
(...)
Além disso, o impetrante requer a concessão de prisão domiciliar à
paciente nos termos do
V, do CPP, por ser mãe de menor de
art. 318,
12 anos. Contudo, a situação excepcional da paciente ter
descumprido autoriza o indeferimento da prisão domiciliar:
(...)
Assim, entendo, ao menos em sede liminar, que não há que se falar em
falta de preenchimento de requisitos do
do CPP, de maneira
art. 312
que, por hora, a prisão preventiva é a medida capaz de assegurar a
ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão
previstas no
do CPP insuficientes para tal fim. Destarte,
art. 319
apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares,
o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que
essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a
preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal. Assim,
verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, que inexiste
manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a
ordem fosse dada de ofício. Isto posto, INDEFIRO o pedido de liminar.
[...]
como ponderado pela Corte
, a requerente não faz jus à prisão
In casu,
a quo
domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das
tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e,
pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam situação
excepcional: trata-se de descumprimento de medida cautelar anteriormente
imposta — o que motivou a decisão do magistrado foi a ausência de
cientificação do juízo acerca da alteração de endereço anteriormente.
Ademais, poder-se-ia acrescentar que a alteração de endereço para outra
Documento eletrônico VDA54728505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: 23c7ce91-b467-42db-bf0f-acb88539e6a7

—
—
comarca
em outro estado da federação
implica, de maneira reflexa, no
descumprimento da medida cautelar de proibição de se ausentar da
comarca sem autorização judicial (e-STJ fl.
).
12/13
O Desembargador relator explicou que, conforme consta na Ata da
Audiência de Instrução e Julgamento realizada em
a paciente
15/10/2025,
não foi localizada no endereço declinado nos autos para fins de intimação.
A defesa técnica protocolou uma petição informando que a paciente havia
mudado de residência em
— ou seja, nove dias antes da
6/10/2025
audiência e sem qualquer comunicação prévia ao juízo. Mais grave ainda: a
mudança não ocorreu dentro dos limites territoriais da Comarca de Iúna,
nem sequer dentro do Estado do Espírito Santo. A paciente deslocou-se
para a Comarca de Manhuaçu (ou região contígua de Manhumirim), no
Estado de Minas Gerais. Diante desse cenário de flagrante desrespeito à
ordem judicial e rompimento da jurisdição territorial, o magistrado de
primeiro grau, agindo em defesa da autoridade de suas decisões e da
garantia da aplicação da lei penal, decretou a prisão preventiva da paciente
(e-STJ fl. 12).
Ainda, concluiu que no caso em tela, a medida foi imposta taxativamente no
acórdão anterior. A paciente tinha plena ciência de que não poderia cruzar
os limites territoriais da Comarca de
sem o crivo judicial. Ao
Iúna/ES
mudar-se para a Comarca de Manhuaçu, no Estado de Minas Gerais, a
paciente não apenas "descumpriu uma medida administrativa"; ela rompeu
a jurisdição territorial e a capacidade de fiscalização imediata do Tribunal
(e-STJ fl. 13).
capixaba
Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal.
Neste sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
PRIMEIRA PRISÃO PREVENTIVA, CONTEMPORANEIDADE E
FALTA
DE
CONTRADITÓRIO
PRÉVIO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. SEGUNDA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
PRISÃO
DOMICILIAR
CUMULADA
COM
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. As matérias postas nos presentes autos (fundamentação da primeira
prisão preventiva, contemporaneidade da segunda constrição e
contraditório prévio) não foram tratadas pelo Tribunal a quo, de forma
que o seu exame perante o Superior Tribunal de Justiça fica
inviabilizado, sob pena de ocorrência de indevida supressão de
instância.
2. Substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, aliado ao
monitoramento eletrônico, considerando ser a paciente genitora de
menores de 12 anos de idade, após a instalação da tornozeleira,
sobrevieram dias "sem comunicação, com alerta de fim de bateria. A
acusada ignorou os alertas enviados e não foi possível contatá-la pelo
telefone de cadastro", de maneira a ser válida nova decretação da
Documento eletrônico VDA54728505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: 23c7ce91-b467-42db-bf0f-acb88539e6a7

segregação extrema, nos termos do
§ 1o.
art. 312,
3. "O descumprimento reiterado da prisão domiciliar e das medidas
cautelares
aplicadas
cumulativamente
caracteriza
situação
excepcionalíssima, hábil a afastar o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP.
"(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
774.665/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2023,
30/3/2023.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC n. 176.927/PR,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
24/8/2023.
De toda forma, as questões postas em exame demandam averiguação mais
profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Ante o exposto, com base no
do Regimento Interno do Superior
art. 210
Tribunal de Justiça,
o pedido.
indefiro liminarmente

Como se vê, a decisão agravada indeferiu liminarmente o
com
writ
fundamento na orientação consolidada de que não cabe a esta Corte conhecer de habeas
impetrado contra decisão que indefere liminar em tribunal de origem, salvo em
corpus
hipóteses absolutamente excepcionais de manifesta ilegalidade, nos termos do enunciado
691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
No caso, não se evidencia, de fato, ilegalidade flagrante apta a justificar a
mitigação do referido óbice.
Conforme consignado na decisão agravada, a agravante foi beneficiada
anteriormente com a substituição da prisão preventiva por domiciliar, mediante
imposição de condições rigorosas, dentre as quais a proibição de ausentar-se da comarca
sem autorização judicial.
Consta expressamente que, conforme ata de audiência realizada em
a ré não foi localizada no endereço constante dos autos, tendo a defesa
15/10/2025,
informado que ela havia se mudado em
— nove dias antes da audiência —
06/10/2025
sem prévia comunicação ao juízo. Ademais, a alteração de domicílio não ocorreu dentro
da mesma comarca, mas para outro Estado da Federação.
A Corte de origem consignou que a mudança para a Comarca de
implicou descumprimento direto da medida cautelar de proibição de
Manhuaçu/MG
ausentar-se da comarca sem autorização judicial, destacando tratar-se de rompimento da
jurisdição territorial e de obstáculo concreto à fiscalização judicial.
Nesse contexto, a alegação de inexistência de descumprimento não se sustenta
em juízo de cognição sumária. Ao contrário, a modificação do domicílio para outra
Documento eletrônico VDA54728505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: 23c7ce91-b467-42db-bf0f-acb88539e6a7

unidade federativa, sem autorização judicial, configura, em tese, violação direta da
cautelar imposta, sendo fundamento idôneo, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 312,
Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva.
Cumpre salientar que "[a] jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se
no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a
liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para
conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de
evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação" (HC n. 447.716/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
.
14/8/2018)
Ademais, importante repisar, como bem registrou o ato apontado coator, que
"[n]o caso foram apreendidas 20 (vinte) pedras de substância análoga a “
”; uma
crack
porção de substância análoga a “
”, pesando 50 (cinquenta gramas); e uma porção de
crack
substância análoga à “cocaína” pesando 25 (vinte e cinco) gramas" (e-STJ fl. 15),
circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta dos fatos, de modo que
“[a] aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, é
art. 319
inviável, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o descumprimento de medidas
anteriores, que indicam risco à ordem pública e à instrução criminal.” (RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
196.320/RS,
27/11/2024,
DJEN de
)
4/12/2024.
Por fim, no que se refere ao pleito de prisão domiciliar com base nos arts. 318
e 318-A do CPP, igualmente não se verifica ilegalidade manifesta. A decisão agravada
ressaltou que o descumprimento das medidas anteriormente impostas caracteriza situação
excepcional apta a afastar, ao menos em análise preliminar, a aplicação automática do
entendimento firmado no HC coletivo n.
entendimento este corroborado
143.641/SP,
pela jurisprudência transcrita.
No caso, portanto, diante das particularidades relatadas e das orientações
jurisprudenciais trazidas à colação, mostra-se acertada, em princípio, a conclusão do
Desembargador Relator no sentido da inexistência de manifesta ilegalidade apta a
autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular.
Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda
pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Assim, ausentes elementos que justifiquem a superação da Súmula 691/STF,
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: 23c7ce91-b467-42db-bf0f-acb88539e6a7

Documento eletrônico VDA54728505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: 23c7ce91-b467-42db-bf0f-acb88539e6a7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0028071-9
HC 1.069.695 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000394020258080028 00002879020258080000 2879020258080000
394020258080028 50011217120268080000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PATRICIA RIBEIRO ALVES LUGON
ADVOGADO
: PERSEU LOPES LUGON - ES027310
ADVOGADA
: PATRICIA RIBEIRO ALVES LUGON - MG185783
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: POLIANA MARIA PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: ROSIMERE LUCIANA DE PAULA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: POLIANA MARIA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: PERSEU LOPES LUGON - ES027310
ADVOGADA
: PATRICIA RIBEIRO ALVES - MG185783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155614494506641@
2026/0028071-9 - HC 1069695 Petição : 2026/0009866-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54670888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:30:59
Código de Controle do Documento: 59AB5CC5-DCFB-4760-BDC9-E796B5A2B719